Tribunal: TJPA
Processo: 0810281-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810281-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCILEI JARES BATISTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0810281-78.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: MARCILEI JARES BATISTA DOS SANTOS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém-PA.

Processo originário Nº 0800732-73.2022.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus para trancamento da ação penal, impetrado contra decisão que recebeu a denúncia e seu aditamento, pelos crimes de ameaça e vias de fato, decorrente de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher.

II.

Questões em discussão:

2.

(i) Apreciar a alegada
nulidade da denúncia, por inépcia, e do seu aditamento
; (ii) avaliar possível ofensa
aos princípios do devido processo legal e paridade das armas
; (iii) verificar a alegada
ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal
.

III.

Razões de decidir:

3.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando houver comprovação, de plano, e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a ausência de justa causa, por atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade
. Não existem nulidades na denúncia e nem no aditamento, tendo este apenas
acrescentado a data e a hora do delito, sem novas acusações ou alteração da capitulação penal.

4.

A demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não logou êxito a defesa.

5.

Descabe-se cogitar ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e acusatório, notadamente porque incumbe ao juiz prover a regularidade do processo, conforme previsão contida no art. 251 do CPP, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30

dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARCILEI JARES BATISTA DOS SANTOS
, já qualificada nos autos, acusada da prática dos crimes de Ameaça e Vias de Fato, decorrente de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 5º III e art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006), apontando

como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém-PA, nos autos da ação penal nº
0800732-73.2022.8.14.0401
.

Alega, fundamentalmente, que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por nulidade do processo devido a inépcia da denúncia e do seu aditamento; violação ao princípio acusatório, da paridade de armas e devido processo legal, ausência de justa causa.

Por isso pediu a concessão da liminar e no mérito o trancamento da ação penal

nº
0800732-73.2022.8.14.0401
.

A medida liminar foi indeferida (ID
20433579
).

As informações foram prestadas e anexadas ao writ (ID
20478035
).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
20539895
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
writ
e
passo a análise de mérito.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do writ, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do writ quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie. Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado fumus comissi delicti, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao paciente. Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se claramente os pressupostos para justa causa da Ação Penal (ID 20304067, pág. 56, pontos de interesse):

(...) Conforme os autos, a ofendida NOEMIA DO SOCORRO LEAO GOMES compareceu, perante a autoridade policial, para informar que foi lesionada fisicamente por seu companheiro de nome, ora acusado. O réu MARCILEI esquentou uma faca e encostou nas duas pernas da declarante que ficou com queimaduras; Que MARCILEI quando está trabalhando no navio fica mandando fotos de suas partes íntimas para declarante e a obrigando a ver, dizendo que se a mesma não ver ele manda invadir sua casa; Que MARCILEI já cortou o cabelo da declarante com estilete; Que a declarante vive com MARCILEI há nove anos; Que a declarante não tem filhos com MARCILEI; Que a declarante informa que já teve sua casa invadida e seus pertences roubados e que o celular que foi roubado está atualmente com MARCILEI; Que MARCILEI trabalha no navio chamado “ANA BEATRIZ QUINTO", que está fazendo rota SANTAREM-MANAUS e chega no porto da Estação das docas toda quinta feira e em Santarém toda sexta feira no Porto das Docas de Santarem; Que MARCELEI liga quase toda noite para declarante não deixando a mesma dormir a ofendendo com palavras "PUTA, VAGABUNDA, PUTA VELHA SAFADA, FUDIDA; Que a declarante informa que depois que MARCILEI queimou suas pernas com faca o mesmo se evadiu, mas continua ligando para a declarante e que a declarante continua falando com MARCILEI com medo que ele invada sua casa novamente; Que a declarante NÃO DESEJA SOLICITAR MEDIDAS PROTETIVAS E NEM DESEJA IR PARA ABRIGO PÚBLICO.

Do exposto, vem denunciar o acusado por infração ao art. 147, caput, do CP c/c art. 21, caput, da LCP c/c art. 5°, III, e art. 7°, II, da Lei 11.340/2006. Requer que, recebida esta, seja citado(a)(s), interrogado(a)(s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei n º 11.340/06.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, logo o MP pede fixação de danos morais, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP.

(...).

A peça acusatória foi aditada nos seguintes termos (ID 20304067, pág. 84-85, pontos de interesse):

(...) Analisando-se, atentamente, os presentes autos, verifica-se que, de fato, ocorreu uma omissão na denúncia, quanto a data do fato.

Assim, aditamos a denúncia para que seja incluído a data do fato (conforme consta nos autos de IPL) a constar na descrição dos fatos, nos seguintes termos:

Conforme os autos, a ofendida NOEMIA DO SOCORRO LEAO GOMES compareceu, perante a autoridade policial, para informar que foi lesionada fisicamente por seu companheiro de nome, ora acusado. No dia 24/12/2020 as 23:15:00, o denunciado esquentou uma faca e encostou nas duas pernas da declarante que ficou com queimaduras. (...).

De modo que, se constata, pela simples leitura da denúncia e de seu aditamento, que de tais peças constam a descrição do fato típico, a conduta do denunciado, bem como indícios suficientes de materialidade e de autoria, o que comporta o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Como se observa, o aditamento acrescentou apenas a data e a hora dos acontecimentos delituosos, fato omitido na denúncia, não havendo acréscimo de natureza material, novas acusações ou alteração da capitulação penal.

O Ministério Públic0 de 1º Grau, no exercício do múnus público pode, respeitados os prazos processuais e desde que não prolatada sentença, aditar a denúncia, para corrigir equívocos ou suprir omissões, de forma justificada e cumpridos os requisitos legais, como ocorreu no caso dos autos.

Ainda que assim não fosse, convém salientar que, da análise dos autos em referência, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que teria sofrido o coato, ônus que lhe cabia, sendo certo que "a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, na ação de 1º grau, que o aditamento da denúncia foi recebido pelo juízo coator, tendo oportunizado ao paciente nova citação e novo prazo para apresentação de defesa escrita, o que já consta dos autos (processo de 1º grau, ID 122915270) no qual consta despacho designando audiência de instrução e julgamento (ID 131302580).

De modo que, a peça acusatória e seu aditamento, descrevem condutas típicas e apontam indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória.

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório. 2. (...). 3. (...). 4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal).

Demais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (AgRg no RHC n. 169.076/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a denúncia (ou o seu aditamento) descrevem as condutas delituosas do paciente, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes de Ameaça e Vias de Fato, decorrente de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa, razão pela qual entendo que não há falar em constrangimento ilegal, por nulidade do aditamento da denúncia e ausência de justa causa.

Notadamente, no processo em referência, não houve qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório.

A Constituição Federal, expressa em seu artigo
5º
, inciso
LIV
, dispositivo que garante que nenhum sujeito de direito será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

O devido processo legal é uma garantia contra eventual uso abusivo do poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a
Constituição Federal
.

O Devido Processo Legal é um direito fundamental, aplicável ao âmbito das relações jurídicas, pois, sendo um modo de produção de normas jurídicas, admite a ampla vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nela erigidos, de modo que, não só o Estado, como toda a sociedade podem ser sujeitos desses direitos.

O Princípio da Paridade de Armas nada mais é do que a igualdade de tratamento entre as partes do processo, em relação ao exercício de direitos e deveres, bem como, à aplicação de sanções processuais, em outras palavras, é a necessidade da defesa e acusação terem as mesmas oportunidades para influenciar o julgador. A paridade de armas decorre dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e até mesmo do direito à igualdade, assim, deve ser respeitada, especialmente no processo penal.

No caso dos autos, o juízo coator ao receber o aditamento da denúncia não impediu a apresentação de nova defesa previa, e todos os requerimento feito pela defesa do paciente foram submetidos ao crivo judicial, ao contraditório e à ampla defesa, tendo dispensado igualdade de tratamento entre as partes do processo, em relação ao exercício de direitos e deveres.

Demais, não restou demonstrado concretamente qualquer prejuízo a defesa do coato, pois o juízo impetrado agiu no sentido de sanear o processo, não havendo nulidades a serem declaradas através da presente Ação Constitucional.

Ressalta-se, também, que a atuação do magistrado primevo, na condução do processo em referência, não deve ser confundida com eventual parcialidade. Nesse contexto, descabe cogitar ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e acusatório, notadamente porque incumbe ao juiz prover a regularidade do processo, conforme previsão contida no art. 251 do CPP, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Nesse entendimento:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento do STJ, “a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (AgRg no RHC n. 169.076/PE). 2. Hipótese em que o juízo impetrado, visando suprir as omissões da denúncia, determinou o aditamento com base no art. 569 do CPP, para que o órgão ministerial realizasse a juntada da documentação necessária de modo a evitar sua rejeição, inexistindo malferimento ao sistema acusatório e aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade do julgador. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA. 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ, AgRg no RHC n. 161.010/SP). 4. Outrossim, “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada” (STJ, HC n. 790.728/SP). 5. Na espécie, a denúncia oferecida pelo órgão ministerial apresenta elementos indiciários mínimos aptos a justificar o desenvolvimento da persecução penal pela possível prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, não sendo comprovado, de plano, a inépcia da peça acusatória, tampouco a ausência de justa causa capaz de ensejar a sua rejeição e, por conseguinte, autorizar o trancamento da ação penal subjacente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08078350520248140000 20517489, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal)

Por esses motivos, conheço a Ação, e na sua extensão denego a ordem do Habeas Corpus, pois não vejo nenhuma ilegalidade a ser sanada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/02/2025